Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705749-33.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA BETÂNIA RODRIGUES REGIS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), paga aos servidores da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, e ordenou que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI. 2. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve observância às leis de regência, razão pela qual a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei no 5.008/2012 e o pagamento dos proventos em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei configura ilegalidade que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Em atenção ao princípio da legalidade, não se admite como justificativa para que o Distrito Federal deixe de implementar o reajuste em questão a mera alegação de ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer comprovação contábil. 4. A pretensão de recálculo da remuneração segundo os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira à qual pertence não encontra óbice no entendimento do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 37, porquanto não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O Distrito Federal, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega que o acórdão recorrido julgou válida a Lei Distrital 5.182/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 8o, inciso I, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da CF. Salienta que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Acrescenta que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica em uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. No tocante ao artigo 102, inciso III, alínea “d”, da CF, argumenta que a Lei Distrital 5.182/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000, e destaca que a matéria encerra um conflito federativo, por ter a Carta Magna outorgado à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, por desatendimento aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da CF. Apontou ainda contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, por ausência de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, 8o, inciso I, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos aludidos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, apesar de serem opostos embargos de declaração. Nessas condições, É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. (ARE 1255007 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 16/9/2021). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo extremo não deveria prosseguir, haja vista que a violação ao texto constitucional seria reflexa, pois está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos e da interpretação das Leis Distritais 3.320/2004, 5.008/2012 e 6.523/2020, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do Supremo Tribunal Federal (ARE 1324982 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 1o/10/2021). Também não devem prosperar as teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, alíneas “ b” e “d”, pois, segundo a Suprema Corte, é incabível o apelo extremo se o tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal (ARE 1323652 ED-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJ-e de 27/9/2021). No tocante à suposta ausência de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015